Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal e manteve integralmente a sentença condenatória pela prática dos crimes de injúria qualificada e ameaça, previstos nos arts. 140, § 3o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com imposição das penas de 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em verificar a existência de omissão, contradição ou outro vício apto a ensejar a integração do acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões submetidas a julgamento, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
4. Pequenas divergências em aspectos secundários não se revelam aptas a desqualificar a credibilidade dos relatos ou a afastar a autoria delitiva imputada à ré, sobretudo quando as declarações se mostram harmônicas em sua essência e coerentes quanto ao núcleo dos fatos narrados.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses não configuradas no caso concreto.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgador exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.